Tribunal: TJSP
Processo: 1027041-72.2014.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: José Maria Câmara Junior
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Impugnação do fundamento do acórdão que deu parcial provimento a recursos de apelação.

RECURSO DO AUTOR. Ausência de omissão, contradição ou obscuridade relacionadas à extensão dos danos materiais, dos danos morais e do pagamento do seguro RETA. Erro de fato constatado em relação aos lucros cessantes, porque, ao contrário do que consignado no Acórdão, o valor do auxílio

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Impugnação do fundamento do acórdão que deu parcial provimento a recursos de apelação.

RECURSO DO AUTOR. Ausência de omissão, contradição ou obscuridade relacionadas à extensão dos danos materiais, dos danos morais e do pagamento do seguro RETA. Erro de fato constatado em relação aos lucros cessantes, porque, ao contrário do que consignado no Acórdão, o valor do auxílio doença é ligeiramente inferior ao valor dos vencimentos da parte. Erro de fato que conduz à configuração de contradição interna, sanável pela via dos embargos. Diferença integrada à condenação. Recurso acolhido em parte.

RECURSO DA SEGURADORA. OMISSÃO. Vício reconhecido. Ausência de fixação dos termos inicial e final dos consectários da mora incidentes sobre as indenizações pelos danos materiais. O julgado abordou apenas os juros e correção incidentes sobre os danos morais. Fundamentação integrada. Embargos acolhidos.

RECURSO DO MUNICÍPIO. Ausência de omissão. A súmula 331 do TST não se aplica ao caso presente. A vítima do sinistro era o servidor público autor, e não empregado vinculado a prestadora de serviços.

EMBARGOS DO AUTOR ACOLHIDOS EM PARTE, EMBARGOS DA SEGURADORA INTEIRAMENTE ACOLHIDOS, EMBARGOS DO MUNICÍPIO REJEITADOS.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000228127
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Embargos de
Declaração Cível no 1027041-72.2014.8.26.0053/50001, da Comarca de São
Paulo, em que é embargante RAMIRO LEVY, são embargados PREFEITURA
MUNICIPAL DE SÃO PAULO, HELIMARTE TAXI AEREO LTDA e SWISS RE
CORPORATE SOLUTIONS BRASIL SEGUROS S.A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de
Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: "Acolheram em parte os embargos do autor, acolheram
integralmente os embargos da seguradora e rejeitaram os embargos do
Município. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão. O julgamento teve a participação dos Exmos.
Desembargadores JOSÉ MARIA CÂMARA JUNIOR (Presidente), LEONEL
COSTA E BANDEIRA LINS.
São Paulo, 31 de março de 2020
JOSÉ MARIA CÂMARA JUNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Voto n. 20784
Embargos de declaração n. 1027041-72.2014.8.26.0053/50000, /50001 e /50002
Comarca: Capital
Natureza: Responsabilidade
Embargantes: Swiss RE Corporate Solutions Brasil Seguros S/A, Ramiro Levy e
Município de São Paulo
Embargados: Município de São Paulo, Ramiro Levy, Helimarte Taxi Aéreo Ltda., e
Swiss RE Corporate Solutions Brasil Seguros S/A
RELATOR DESEMBARGADOR JOSÉ MARIA CÂMARA JUNIOR
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Impugnação do
fundamento do acórdão que deu parcial provimento a
recursos de apelação.
RECURSO
DO
AUTOR.
Ausência
de
omissão,
contradição ou obscuridade relacionadas à extensão dos
danos materiais, dos danos morais e do pagamento do
seguro RETA. Erro de fato constatado em relação aos
lucros
cessantes,
porque,
ao
contrário
do
que
consignado no Acórdão, o valor do auxílio doença é
ligeiramente inferior ao valor dos vencimentos da parte.
Erro de fato que conduz à configuração de contradição
interna, sanável pela via dos embargos. Diferença
integrada à condenação. Recurso acolhido em parte.
RECURSO DA SEGURADORA. OMISSÃO. Vício
reconhecido. Ausência de fixação dos termos inicial e
final dos consectários da mora incidentes sobre as
indenizações pelos danos materiais. O julgado abordou
apenas os juros e correção incidentes sobre os danos
morais.
Fundamentação
integrada.
Embargos
acolhidos.
RECURSO DO MUNICÍPIO. Ausência de omissão. A
súmula 331 do TST não se aplica ao caso presente. A
vítima do sinistro era o servidor público autor, e não
empregado vinculado a prestadora de serviços.
EMBARGOS DO AUTOR ACOLHIDOS EM PARTE,
EMBARGOS DA SEGURADORA INTEIRAMENTE
ACOLHIDOS,
EMBARGOS
DO
MUNICÍPIO
REJEITADOS.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Swiss RE Corporate Solutions Brasil Seguros S/A opôs
embargos de declaração alegando, em suma, a omissão do V. Acórdão, que não
fixou juros e correção monetária incidentes sobre os valores arbitrados para (a)
os danos materiais emergentes, (b) tratamento médicos futuros, e (c)
pensionamento.
Ramiro Levy também embargou, alegando, em suma, (i)
obscuridade quanto à extensão da condenação relativa ao reembolso com gastos
médicos; (ii) omissão quanto à condenação referente ao seguro RETA; (iii)
omissão quanto aos fundamentos para balizamento da indenização por danos
morais; (iv) contradição quanto à indenização por lucros cessantes porquanto o
valor do benefício pago pelo INSS foi efetivamente inferior aos vencimentos do
autor.
Município de São Paulo também embargou, alegando, em
suma, a omissão do julgado quanto à responsabilidade subsidiária do ente
público, nos termos da Súmula 331 do TST.
As partes se pronunciaram sobre os recursos interpostos.
É o relatório.
Processo ao julgamento conjunto dos embargos, e inicio
pela apreciação das impugnações do autor, que recaem sobre a extensão da
condenação.
Não há obscuridade quanto à extensão da indenização por
danos materiais.
O Acórdão parte da condenação fixada pela sentença,
como se vê:
Os danos materiais emergentes foram
especificados pelo autor na inicial, a fls. 23, tendo a sentença

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
condenado os réus ao reembolso parcial das despesas, excluindo
apenas os gastos “à favor dos acompanhantes e ainda outros, que
excedem os limites da necessidade do autor” (fls. 1636/1637).
A fundamentação empregada está correta, e
efetivamente apenas os valores diretamente decorrentes do sinistro
devem ser suportados pelos réus. Não houve impugnação específica
deste capítulo da sentença, que deve, portanto, ser mantida em seus
termos.
Portanto, neste ponto, o julgado em nada alterou a
condenação proferida em primeiro grau de jurisdição.
Houve ajustes na sentença apenas em relação aos
chamados “gastos médicos futuros”, porquanto o autor formulou pedido genérico,
autorizado pelo ordenamento, justamente porque não tinha como determinar, de
início, qual seria a extensão dos danos a esse título. A partir de fls. 1874, colhem-
se os parâmetros para a condenação:
Nesse contexto, a fim de delimitar as balizas
da condenação, viabilizando a liquidação da sentença, cumpre
consignar que os gastos médicos posteriores ao ajuizamento da ação
devem ser reembolsados, em conjunto com os danos materiais acima
referidos, acrescendo aos critérios fixados pela sentença os seguintes
parâmetros:
O autor faz jus aos valores mensais pagos por
força a tutela de urgência deferida no Agravo de Instrumento no
2114119-52.2014.8.26.0000, não havendo falar em reembolso, mas
admitindo-se compensação com o que vier a ser estipulado como
indenização pelos gastos a mesmo título (fisioterapia, pilates e
psicoterapia), no período em que houve o pagamento pelos réus. Os
gastos eventuais com consultas e procedimentos médicos, se não
cobertos pelo plano de saúde do autor, somente são devidos até a
data em que ocorreu a perícia médica (7.6.2016 fls. 1361). As
despesas com realização de sessões de psicoterapia são devidas pelo
prazo de 12 meses a contar da perícia realizada para este fim
(5.7.2016), em valor não superior ao custo médio por sessão,
estabelecido pelo CFP, sempre, e em todos os casos, mediante
comprovação.
Como se vê, o Acórdão excluiu a hipótese de devolução
dos valores que o autor recebeu por força da tutela de urgência (que fixara um
valor mensal, em abstrato, para cobertura dos gastos médicos), mas autorizou
que fossem imputados nesse montante os valores efetivamente desembolsados

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
pelos réus para custeio de gastos médicos.
A fundamentação considera a existência de prova de
restabelecimento da saúde do autor, conforme apurado em perícia, por isso os
“gastos eventuais com consultas e procedimentos médicos, se não cobertos pelo plano de
saúde do autor, somente são devidos até a data em que ocorreu a perícia médica”. E a
psicoterapia, que foi necessária mesmo após aquela data, foi limitada ao período
de 12 meses após a data da perícia isto é, a data em que constatado o
restabelecimento da saúde porque não é possível determinar a responsabilidade
ad aeterno da parte ré pelo tratamento.
Não há, portanto, qualquer obscuridade sobre o ponto.
O julgado não é, igualmente, omisso quanto à condenação
atinente ao seguro RETA. A sentença afirma que o valor é devido, e também o
acórdão o faz. Existe a prova de desembolso e, se o valor for imputado a título de
pagamento desse capítulo da condenação, certamente não poderá ser adotado
para outro fim, como indenização por danos materiais ou custeio de gastos
médicos.
O que não pode é a parte pretender a revaloração da
prova em sede de embargos de declaração.
Também não há falar em omissão quanto ao valor de danos
morais.
A parte alega que o montante arbitrado (R$ 15.000,00) é
próximo do valor fixado por julgados desta Corte para pessoas que sofreram
danos decorrentes do mesmo acidente, mas que não estavam a bordo da
aeronave, mas em solo.
Da fundamentação empregada no recurso, não se colhe
qualquer hipótese de acolhimento do recurso de embargos, porque não há
omissão, contradição ou obscuridade.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Na verdade, percebe-se que a parte quer rediscutir a
matéria enfrentada pela decisão colegiada, sem, contudo, apresentar a hipótese
que alberga o tratamento excepcional e permite a atribuição de efeito
modificativo para os embargos declaratórios.
Os embargos de declaração não se prestam para rediscutir
a matéria sub judice e buscar efeito infringente. A elasticidade que se lhes
reconhece, excepcionalmente, trata de casos de erro material evidente ou de
manifesta nulidade (RTJ 89/548, 94/1167, 103/1210, 114/351). Não se justifica o
seu manejo para discutir a correção do provimento judicial. Opera-se verdadeiro
desvirtuamento jurídico-processual do meio de impugnação.
Nesta hipótese, “não pode ser conhecido recurso que sob o
rótulo de embargos declaratórios, pretende substituir a decisão recorrida por
outra. Os embargos declaratórios são apelos de integração, não de substituição”
(STJ, EDcl no REsp n. 9.770/RS, 1a Turma, rel. Min. Humberto Gomes de Barros, j.
20.05.92).
Finalmente, o autor impugna o Acórdão quanto ao valor
alegadamente devido a título de lucros cessantes.
O julgado incorreu em erro de fato, ensejador de
contradição interna.
A fundamentação considera a inocorrência do dano em
razão da substituição do salário pelo benefício previdenciário atinente ao auxílio-
saúde. Percebe-se, portanto, que a premissa adotada é a de que os réus devem
manter o autor indene neste ponto, refutando a condenação apenas por não ter
sido identificado o dano concreto.
Há erro de fato, contudo, porque o julgado supôs que o
valor do auxílio correspondia ao montante dos vencimentos. Mas o documento de
fls. 309 revela que o valor dos vencimentos era de R$ 3.325,09, mas a renda
inicial do auxílio foi de R$ 3.025,83.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Portanto, à condenação deve ser acrescido o valor
referente à diferença entre o valor dos vencimentos e o valor do auxílio (ou seja,
R$ 299,26), no período em que perdurou o afastamento junto ao INSS.
Por estes motivos, acolho em parte os embargos do autor.
A seguradora impugna os fundamentos do Acórdão
alegando omissão quanto aos consectários da mora incidentes sobre a
condenação, porque o julgado se limitou a estipular tais acessórios em relação
aos danos morais.
Com razão a embargante.
Cumpre integrar a fundamentação para explicitar os
critérios de juros e correção monetária quanto às demais prestações que
integram a condenação.
A condenação compreende indenização por danos morais
(R$ 15.000,00) e materiais (incluindo os tratamentos realizados após a
ajuizamento da ação, na forma da fundamentação, a serem apurados em
liquidação), ao recebimento de pensão vitalícia (R$ 831,27 por mês) e da
indenização pelo seguro obrigatório RETA (já liquidada), e lucros cessantes
(299,26 por mês).
Os danos morais devem respeitar os consectários fixados
no V. Acórdão.
Os danos materiais estão sujeitos a juros de mora
(aplicáveis à caderneta de poupança) e correção monetária (Tabela Prática desta
Corte IPCA-E) desde cada desembolso.
A pensão está sujeita a juros de mora desde o vencimento
de cada parcela, e deverá ser reajustada anualmente, na forma da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
fundamentação.
A indenização pelo seguro RETA está sujeita a juros de
mora desde o evento danoso.
Os lucros cessantes estão sujeitos a juros de mora e
correção monetária desde a data de cada vencimento (que acompanha o
vencimento das prestações pagas pelo INSS).
Nestes termos, acolho os embargos de declaração opostos
pela seguradora.
Finalmente, não há a omissão alegada pelo Município, que
pretende seja reconhecida sua responsabilidade como subsidiária da corré
Helimarte.
O tratamento jurídico que a jurisprudência invocada pelo
Município confere às hipóteses de responsabilidade subsidiária depende da
constatação de que a vítima do ilícito é empregada da prestadora de serviços, e
destacada para trabalhar em benefício da Administração.
No caso presente, a responsabilidade do Município se
extrai do fato de que a vítima era servidora pública, com vínculo jurídico direto
com o ente público, e foi o Município que selecionou a empresa de taxi aéreo que
prestou o serviço defeituoso.
Sua
responsabilidade,
portanto,
é
solidária,
não
subsidiária.
Rejeito, pois, os embargos.
Ante o exposto, acolho em parte os embargos do autor,
acolho integralmente os embargos da seguradora e rejeito os embargos do
Município.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
JOSÉ MARIA CÂMARA JUNIOR
Relator